Tribunal: TCU
Processo: 010.723/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou as contas do recorrente irregulares e o condenou ao pagamento de débito e multa.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo em que se aprecia o pedido de reexame interposto por Yolanda Garcia Silva Santos contra o Acórdão 6313/2018-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em 9.1. conhecer, com fundamento no art. 48, caput e parágrafo único, da Lei no 8.443/1992, do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a considerar legal o ato de aposentadoria de Yolanda Garcia Silva Santos (XXX.813.371-XX), concedendo-lhe o registro; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.